Tribunal: TJPA
Processo: 0803036-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803036-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: D. S. E SILVA MINIMERCADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA EMPRESA AGRAVADA EM CADASTRO NEGATIVO. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE.
TEMA 1026/STJ.

DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
D. S. E. Silva Minimercado - ME, indeferiu o pedido de inclusão da empresa agravada em cadastro negativo, via SERASAJUD;

II -
O colendo Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.026): “O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

III -
Compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau
,
constata-se
que a Certidão de Dívida Ativa Tributária que instruiu a
referida
ação não apresenta qualquer vício apto a incutir dúvida acerca da existência do crédito exequendo, motivo pelo qual, inexiste

justificativa para o indeferimento do pedido do agravante de inclusão do nome da empresa recorrida no cadastro de inadimplentes pelo Sistema SERASAJUD
;

IV –
Recurso conhecido e julgado provido,
sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação de inclusão da empresa agravada em cadastro negativo, via SERASAJUD, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0005385-02.2014.814.0024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
12

a 19 de junho
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº

0005385-02.2014.814.0024
)

ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
D. S. E. Silva Minimercado - ME
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

“A parte exequente, por meio da petição retro, requereu a inclusão do nome da parte devedora no SERASAJUD.

O SERASAJUD é o sistema desenvolvido para facilitar e dar mais eficiência ao cumprimento de ordens judiciais pelo SERASA EXPERIAN. Este sistema retirou a necessidade de envio de ofício ou quaisquer outros procedimentos eletrônicos de consulta, solicitações de informações ou retirada de restrições cadastrais, bem como inclusão de dívidas processuais e consulta de endereços, pois, permitiu ao magistrado e/ou servidor devidamente cadastrado, o acesso direto a base de dados do SERASA.

A utilização dessa funcionalidade sem a incidência de cobrança de valores tornou-se viável por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o SERASA, tendo os Tribunais de Justiça assinado termos de adesão ao mesmo, o que pode ser implementado também pelos entes públicos no intuito de contribuir eficientemente com o alcance dos fins almejados: recebimento de dívidas fiscais.

Deste modo, diante da disponibilidade e da possibilidade de utilização do sistema SERASAJUD pelo próprio exequente como meio para simplificar e agilizar a satisfação dos créditos que lhe são devidos, INDEFIRO o pedido do exequente para a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 12835560 - Pág. 1/17),
o patrono do agravante narrou que a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de inscrição da empresa agravada no sistema SERASJUD, o que ocasionou a interposição do presente recurso.

Sustentou que o Juízo a quo deveria ter deferido o pleito do agravante, tendo em vista o que preceitua o art. 782, § 3º, do NCPC.

Aduziu, em síntese, que a decisão agravada se encontra em desacordo com a tese fixada no tema 1.026 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinada a inclusão da empresa executada em cadastro negativo, via SERASAJUD
.

No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 12888396 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 14274161 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo agravante em desfavor de
D. S. E. Silva Minimercado – ME, indeferiu o pedido de inclusão da agravada em cadastro negativo, via SERASAJUD.

R
essalto,
inicialmente,
no que concerne sobre a possibilidade de inclusão do nome de um executado em cadastros de inadimplentes, que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil/2015, preceitua o seguinte,
in
verbis
:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que, havendo requerimento do exequente, o julgador poderá determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, através do Sistema SERAS
A
JUD.

Em que pese o emprego do verbo “poder” pela disposição normativa revelar, a princípio, uma faculdade conferida ao magistrado, a interpretação do referido texto normativo deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5º e 6º do CPC).

Destarte, é dever do Juízo zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais proferidas em processo judicial, nos moldes do art. 139, inciso IV, do CPC.

Diante desse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes consiste em medida coercitiva a ser ordenada como modo de cooperação com o interesse da credora, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito.

Sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que mencionado dispositivo é aplicável às execuções fiscais, fixando a seguinte tese (Tema 1.026):

“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

Outrossim, a partir do mencionado entendimento, impõe-se a inclusão de um executado no cadastro de inadimplentes, exceto em caso de dúvida sobre a higidez da CDA.

No caso
em análise
,
compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau
,
constatei
que a Certidão de Dívida Ativa Tributária que instruiu a
referida
ação não apresenta qualquer vício apto a incutir dúvida acerca da existência do crédito exequendo, motivo pelo qual, inexiste

justificativa para o indeferimento do pedido do agravante de inclusão do nome da empresa recorrida no cadastro de inadimplentes pelo Sistema SERASAJUD.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. INSCRIÇÃO DA PARTE EXECUTADA JUNTO A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
SERASAJUD
. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1814310/RS, TEMA 1026/STJ.
No REsp nº. 1814310/RS, TEMA 1026/STJ, acabou firmada a TESE de que "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de
inclusão

do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema
SERASAJUD
, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA". Dessa forma, inexistindo dúvida razoável, é cabível a
inclusão
do nome da parte executada no cadastro
SERASAJUD
e não se justifica o indeferimento exarado na origem, calcado no argumento de que o Fisco dispõe de outros meios legais para alcançar a mesma finalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(
TJ/RS;
Agravo de Instrumento
;
Nº 50970338920238217000
;
Segunda Câmara Cível
;
Relator:
Des.
Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 14-04-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Comarca de Socorro -
Decisão que indeferiu a inclusão do nome do executado nos cadastrados de inadimplentes, através do sistema SerasaJud – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Termo de Cooperação Técnica nº 20/14 firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e a Serasa Experian, artigo 782, § 3º do Código de Processo Civil e Provimento CSM nº 2039/2013 deste Tribunal que autorizam a inclusão dos dados do executado nos cadastros de maus pagadores, através do sistema SerasaJud – Possibilidade de aplicação da medida coercitiva no âmbito das execuções fiscais, que foi objeto de deliberação pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1026) – Fazendas Públicas que, nos termos do Provimento CSM nº 2039/2013 deste Tribunal, são isentas do recolhimento de custas para solicitações realizadas através do sistema SerasaJud – Precedentes - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO
.
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2279489-05.2022.8.26.0000; Relator (a): Desa. Tania Mara Ahualli; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Socorro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/03/2023; Data de Registro: 10/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - SISTEMA SERASAJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.
1. Na dicção do art. 782, §3º, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. Consoante precedente do STJ, é admitida a utilização do sistema SERASAJUD nos processos de execução fiscal, e, sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. 3. Não havendo óbice para a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, impõe-se o deferimento do pleito formulado pelo exequente, ora agravante. 4. Recurso provido.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.158313-1/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação de inclusão da empresa executada em cadastro negativo, via SERASAJUD, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0005385-02.2014.814.0024.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
12
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/06/2023